Tribunal: TJSP
Processo: 1512121-78.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Roubo simples tentado. Réu que viu a vítima, em via pública, usando uma mochila, e tentou puxar o bem, para subtraí-lo, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou, ao menos, a desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Roubo simples tentado. Réu que viu a vítima, em via pública, usando uma mochila, e tentou puxar o bem, para subtraí-lo, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou, ao menos, a desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima, testemunha ocular e policiais responsáveis pela prisão. Qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalizada de levar-lhe os pertences, configura o roubo, ainda que exercida contra a coisa. Condenação mantida. Cálculo da pena irreprochável. Pena-base fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Redução pela tentativa no patamar máximo de 2/3 mantida. Viável a fixação do regime inicial aberto. Réu primário e sem antecedentes criminais. Inviabilidade de substituição por pena restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais. Parcial provimento.